Tribunal: TJMT
Processo: 1059174-63.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059174-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), KARINA DIAS DE SANTANA SILVA - CPF: 033.524.791-19 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS. CONCESSÃO FORA DO PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que o condenou ao pagamento da dobra remuneratória de férias, acrescida do terço constitucional, a servidora pública, em razão da concessão do descanso anual após o término do período concessivo, com fundamento em lei municipal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação (interesse de agir); e (
ii
) se a concessão de férias após o período concessivo, por si só, gera o direito ao pagamento em dobro previsto em lei municipal, independentemente de ocorrer no mesmo exercício civil ou de se tratar de "mora qualificada".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir do servidor público, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). A resistência à pretensão, manifestada na contestação de mérito, confirma a necessidade da tutela jurisdicional.

4. A legislação municipal que prevê o pagamento em dobro das férias é autoaplicável, e seu fato gerador é o descumprimento objetivo do prazo para a concessão do descanso. A criação de requisitos não previstos na norma, como "mora qualificada", viola o princípio da legalidade estrita.

5. Uma vez que a concessão das férias fora do período concessivo é fato incontroverso, admitido pelo próprio ente municipal, a incidência da sanção pecuniária é medida impositiva, não se tratando de aplicação analógica da CLT, mas de aplicação direta da lei estatutária local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de ação por servidor público, visando ao reconhecimento de direito previsto em lei, não exige prévio requerimento administrativo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). 2. Existindo previsão em lei municipal, o pagamento em dobro das férias é devido pela simples concessão do descanso após o término do respectivo período concessivo, sendo irrelevante a análise de "mora qualificada" ou o fato de a fruição ocorrer no mesmo exercício civil, por se tratar de sanção de natureza objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Lei Municipal de Paranatinga nº 024/1997,
arts
. 75 e 76, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05/06/2023. STJ,
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, Rel. Min. Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 22/11/2022. Turma Recursal do TJMT, RI 1044603-24.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 14/10/2025. Turma Recursal do TJMT, RI 1083823-29.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 30/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1059174-63.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
: KARINA DIAS DE SANTANA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KARINA DIAS DE SANTANA SILVA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA. Noticiou que: a) é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais; b) o Município não concedeu suas férias, dentro do período concessivo legal, referentes aos períodos aquisitivos de 18/07/2017 a 06/09/2022, 18/07/2022 a 17/09/2023 e 18/07/2023 a 17/09/2024; c) a Lei Municipal nº 024/1997 prevê o pagamento em dobro das férias concedidas fora do prazo. Requereu a condenação do Município ao pagamento da dobra das férias acrescidas de 1/3 constitucional para os referidos períodos.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) ficou incontroverso que as férias foram gozadas fora do período concessivo legal;
b
) a penalidade de pagamento em dobro decorre de previsão expressa na lei municipal (art. 76, §2º, da Lei nº 024/1997), não se tratando de aplicação da CLT; e
c
) o pagamento tempestivo da remuneração não afasta a sanção, que incide pelo atraso na concessão do descanso
,
não
havendo
que se falar em enriquecimento ilícito, pois a dobra tem natureza sancionatória.
Julgou
parcial
mente

procedente a ação
para

condenar o Município
requerido
ao pagamento de uma remuneração adicional acrescida de 1/3 constitucional, a fim de completar a dobra legal, para os períodos não
prescritos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada.
Arguiu preliminar de ausência de interesse de agir, em razão da ausência de requerimento administrativo prévio, e prejudicial de prescrição em relação às parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. No mérito, s
ustentou que: a) a sentença diverge de outras decisões de improcedência em casos idênticos, nas quais se entendeu que o direito à dobra só nasce quando a concessão ultrapassa o período concessivo de 12 meses;
b
) a mera concessão de duas férias no mesmo ano civil não configura irregularidade; e
c
) não houve "mora qualificada",
pois
a fruição ocorreu dentro do mesmo exercício civil do fim do período concessivo, afastando a sanção. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Interesse processual.

Ordinariamente, as condições da ação aferem-se pela Teoria da Asserção, segundo a qual a análise se restringe aos fundamentos expostos na petição inicial.

Todavia, em situações específicas, exigem-se requisitos próprios para o preenchimento das condições da ação.

A exigência de exaurimento da instância administrativa é medida excepcional. Embora prevista em hipóteses específicas (a exemplo do Tema 915, Recurso Repetitivo, REsp 1304736/RS), não se aplica de forma generalizada, ante a ausência de norma que a imponha.

Deve prevalecer, portanto, a regra geral do livre acesso à Justiça, consagrada no Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF).

Neste sentido, já se manifestou a Turma Recursal:

“(...) 4. Interesse processual. As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5º, inciso XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021). O ajuizamento de ação visando garantir o direito ao recebimento do abono de permanência não exige a apresentação de prévio requerimento administrativo. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)”

Assim, o simples fato de a parte reclamante não ter buscado a via administrativa não caracteriza desinteresse processual, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

Vale destacar que a pretensão da servidora se fundamenta em direito previsto expressamente na legislação municipal, cuja exigibilidade decorre do mero descumprimento do prazo pela Administração.

Além do mais, ao apresentar contestação de mérito, o Município manifestou resistência à pretensão, tornando a tutela jurisdicional necessária e útil.

Dessa forma
, não há que se falar em ausência de interesse de agir, devendo a preliminar ser rejeitada.

Por fim, e
m relação à arguição de prescrição, deixo de analisar a tese apresentada
, ante a clara ausência de interesse recursal d
o
recorrente, uma vez que
a pretensão da parte já foi acolhida pela sentença
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Primeira Turma,
DJe
de 24/11/2022). 2. Hipótese em que a pretensão da parte agravante foi acolhida quando do julgamento monocrático dos embargos de declaração, não havendo sucumbência em relação ao ponto do seu inconformismo, devendo ser reconhecida a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO. 1. Não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
16/12/2019). 2. Agravo Interno do particular não conhecido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)”

No caso concreto,
a pretensão do recorrente
,
consistente no reconhecimento da prescrição
dos períodos anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, já foi atendida
,

pois
c
onstou
expressamente
no
decisum
que
a condenação
se limitaria
aos períodos não prescritos
.

Portanto,
em relação a es
s
a

matéria
, o recurso não merece conhecimento
.

Férias.

O direito de férias do servidor público do Município de Paranatinga é assegurado pela Lei Municipal nº 24/1997 (ID/PJe2 344339859), que em seus artigos 75 e 76 dispõe:

“Art. 75. O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente.”

“Art. 76. independentemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

(...)

§ 2º Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75
as mesmas
serão pagas em dobro.”

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a concessão das férias após o período concessivo legal, mas dentro do mesmo exercício civil, gera o direito ao pagamento em dobro previsto na legislação municipal.

C
onstata-se que o direito da recorrida está amparado pela legislação municipal, que é clara e autoaplicável.

O fato gerador da penalidade de pagamento em dobro é o descumprimento do prazo para a concessão das férias, ou seja, o gozo do descanso após o término do período concessivo de 12 meses.

No presente caso, o próprio Município recorrente, em sua contestação, admitiu que “a fruição das férias mencionadas na inicial ocorreu após o término do período concessivo”. Trata-se, portanto, de fato incontroverso nos autos.

A tese recursal de que o pagamento em dobro somente seria devido em caso de "mora qualificada" ou se o gozo das férias ocorresse em exercício civil diverso daquele em que findou o prazo concessivo não encontra qualquer amparo na Lei Municipal nº 024/1997. A norma não estabelece condições ou exceções, determinando a sanção de forma objetiva pelo simples atraso.

Dessa forma, criar requisitos não previstos pelo legislador local, como a exigência de uma demora mais acentuada, representaria uma indevida restrição ao direito do servidor e uma violação ao princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública.

É importante ressaltar que não se trata de aplicação analógica do artigo 137 da CLT, mas sim da aplicação direta de uma norma específica do regime jurídico estatutário do Município de Paranatinga.

A conduta da Administração em postergar o descanso do servidor, sem justificativa legal, é exatamente o que a norma visa coibir.

Destaca-se que a
s férias devem ser concedidas no prazo de 12 meses após o período de 12 meses de trabalho, sob pena d
e
o pagamento ocorrer de forma dobrada
.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PARANATINGA. DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 024/97. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. COMPROVAÇÃO DE CONCESSÃO FORA DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) O pagamento em dobro das férias ao servidor público municipal é devido quando concedidas fora do prazo legal previsto na legislação local. (...) (N.U 1044603-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025,
publicado
no DJE 16/10/2025)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) 4. As férias vencidas devem ser pagas em dobro quando concedidas após o prazo legal, conforme previsão expressa na legislação municipal." (...) (N.U 1086042-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025,
publicado
no DJE 02/10/2025)”

A partir da análise dos documentos juntados, especialmente a ficha de registro de funcionário (ID
/PJe2
345749915), verifica-se o seguinte cenário quanto aos períodos de férias reclamados:

Período 2021/2022:

Aquisitivo: 18/07/2021 a 17/07/2022.

Concessivo: 18/07/2022 a 17/07/2023.

Gozo:
Abril
de 2024.

Conclusão: Gozo
fora
do período concessivo.

Período 2022/2023:

Aquisitivo: 18/07/2022 a 17/07/2023.

Concessivo: 18/07/2023 a 17/07/2024.

Gozo: Não gozadas até a propositura da ação (agosto de 2025).

Conclusão: Gozo
fora
do período concessivo.

Período 2023/2024:

Aquisitivo: 18/07/2023 a 17/07/2024.

Concessivo: 18/07/2024 a 17/07/2025.

Gozo: Não gozadas até a propositura da ação (agosto de 2025).

Conclusão:
Gozo
fora
do período concessivo
.

Assim, uma vez comprovado o atraso na concessão, a incidência da penalidade é medida que se impõe.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS. COMPROVAÇÃO DE ATRASO. LEI MUNICIPAL N° 24/1997. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3- MÉRITO. 3.1) Nos termos da Lei Municipal 24/1997, em seus artigos 75 e 76, se observa a necessidade anual, independente de solicitação, de pagamento de 1/3 (um terço) constitucional da remuneração correspondente ao período de férias que se tem direito. 3.2) Em caso de concessão das férias após o prazo de que trata o artigo 75 da referida lei, se tem que essas serão pagas em dobro, conforme o § 2º, art. 76, da Lei Municipal 24/1997. 3.3) Restou comprovado (id. 287576663), que as férias referentes ao período de 10/2019 a 10/2020 foram concedidas apenas em 1/5/2022, portanto, fora do prazo estipulado em lei. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. (...) (N.U 1083823-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/06/2025, publicado no DJE 03/07/2025)”

Dessa forma, a condenação ao pagamento em dobro é devida para os períodos 2021/2022
,
2022/2023
e
2023/2024,
tal como fixado pela
sentença de primeiro grau
,
pois aplicou corretamente a legislação municipal ao fato incontroverso de que o gozo do descanso ocorreu após o prazo legal.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026